Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-58.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE PROPRIEDADE. VERSÕES CONFLITANTES. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS ILÍCITOS NO LOCAL DA APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que postergou a análise de pedido de restituição de duas bicicletas apreendidas, vinculadas a ação penal em que o recorrente foi absolvido da imputação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou de forma inequívoca a propriedade e origem lícita das bicicletas apreendidas; e (ii) determinar se ainda subsiste interesse processual na manutenção da apreensão dos bens, mesmo após a absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos depende de prova inequívoca da propriedade e da origem lícita do bem, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.
4. O mero cadastro em aplicativo digital, sem respaldo documental formal, não é suficiente para comprovar a titularidade dos bens.
5. A existência de versões conflitantes sobre a propriedade e a apreensão conjunta com bens ilícitos autorizam a manutenção da apreensão, mesmo após a absolvição do acusado.
6. A manutenção da apreensão se justifica pelo princípio da precaução processual, uma vez que a liberação prematura poderia significar chancela a possível atividade ilícita.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CPP, arts. 118 e 120; CC, arts. 1.267 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979871, 0708876-40.2024.8.07.0017, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.02.2025, DJe 26.03.2025.